Tribunal: TJBA
Processo: 8025473-02.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025473-02.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELDER SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE AVALISTA. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO QUE NÃO ABRANGE O DEVEDOR SOLIDÁRIO. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.333.349/SP. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 581, DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8025473-02.2021.8.05.0000
,
em que é Agravante
HELDER SANTOS DA SILVA
e Agravado
ITAU UNIBANCO S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.